Tribunal: TJSP
Processo: 2078759-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Plano de saúde – Deferimento de tutela de urgência e valor da multa – A primeira questão está prejudicada – O valor da multa diária se mostra proporcional ao valor da causa – Desnecessário estabelecer limite máximo para o total da multa, pois isso dependerá das circunstâncias de eventual descumprimento da determinação judicial - Dá-se parcial

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Plano de saúde – Deferimento de tutela de urgência e valor da multa – A primeira questão está prejudicada – O valor da multa diária se mostra proporcional ao valor da causa – Desnecessário estabelecer limite máximo para o total da multa, pois isso dependerá das circunstâncias de eventual descumprimento da determinação judicial - Dá-se parcial provimento ao recurso, conhecido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000431913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2078759-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado RACIOCÍNIO E
AÇÃO CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, conheceram em parte. V.U. Compareceu para sustentação oral o Dr. Walter
Landio dos Santos.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078759-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4 19967
VOTO N°: 19967
AGRV.No: 2078759-80.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGDO. : RACIOCÍNIO E AÇÃO CONSULTORIA E PESQUISA LTDA.
ME
Agravo de instrumento Obrigação de fazer Plano de
saúde Deferimento de tutela de urgência e valor da multa
A primeira questão está prejudicada O valor da multa
diária se mostra proporcional ao valor da causa

Desnecessário estabelecer limite máximo para o total da
multa, pois isso dependerá das circunstâncias de eventual
descumprimento da determinação judicial - Dá-se parcial
provimento ao recurso, conhecido em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que, em ação de obrigação de fazer proposta por
Raciocínio e Ação Consultoria e Pesquisa Ltda. ME em face de
Amil Assistência Médica Internacional S.A., deferiu tutela de
urgência e determinou a exclusão dos reajustes por
sinistralidade aplicados em 2017, 2018 e 2019, com incidência
dos índices autorizados pela ANS, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 até o montante de R$ 50.000,00.
Recorre a ré.
Assevera que os reajustes por sinistralidade e
por faixa etária são legais e estão previstos no contrato coletivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078759-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4 19967
Argumenta que os índices da ANS se aplicam apenas aos
contratos individuais e familiares. Reclama que o valor da multa
é excessivo.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta, fls. 321/337.
É o relatório.
Verifico
pelo
andamento
do
processo
no
sistema SAJ deste e. TJ que a r. sentença proferida em
05/08/2019 julgou procedente o pedido e confirmou a tutela de
urgência (fls. 339/347 dos originais).
Prejudicado, portanto, o conhecimento das
questões relativas aos requisitos da tutela de urgência.
Na réplica (fls. 320 dos originais) e nas
contrarrazões (fls. 336) o autor reclama que a Amil não cumpre
adequadamente o determinado pela r. decisão agravada.
Portanto, permanece o interesse recursal na
discussão sobre o valor da multa.
Considerando-se como parâmetro o valor da
causa (R$ 30.000,00) (fls. 59), não há nenhum excesso na multa
diária de R$ 500,00.
Entretanto, o limite máximo do total sim, pois
R$ 50.000,00 corresponde a 100 dias de descumprimento.
Não é razoável que o autor fique inerte por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078759-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4 19967
todo esse período.
Por enquanto, desnecessário estabelecer esse
limite, pois isso dependerá das circunstâncias de eventual
descumprimento.
Pelas
razões
expostas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, conhecido em parte.
MARY GRÜN
Relatora